Tribunal: TJDFT
Processo: 0713660-42.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. DIREITO SUBJETIVO.
1. O INSS deve oferecer processo de reabilitação profissional quando o segurado não puder mais exercer a atividade anteriormente exercida, nos termos do laudo da perícia judicial.
2. Deu-se provimento ao apelo.